Tribunal: TJDFT
Processo: 0724680-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0724680-85.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIO ROBERTO RABELLO FERREIRA, CHEURI BRANCO DA SILVA EMBARGADO: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente em face da decisão proferida por essa relatora que não conheceu do recurso inominado por deserção. O embargante sustenta a existência de erro material no ato decisório, sob o fundamento de que consta do relatório da decisão embargada que a sentença proferida na origem julgou improcedentes os pedidos. Afirma que a sentença atacada foi proferida sem julgamento de mérito, razão pela qual o recorrente não deveria ser condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão de não ter sido vencido. É o relatório. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. Conheço do recurso, por estarem presentes os seus pressupostos. Assiste parcial razão ao recorrente, tendo em vista que há erro material no primeiro parágrafo da decisão atacada, ao relatar que a sentença se deu no sentido de julgar improcedente o pedido, quando em verdade houve extinção sem mérito em razão da necessidade de produção de prova pericial. No entanto, o rito especial dos Juizados Especiais constante da Lei 9.099/95 tem lógica distinta daquela insculpida no CPC a respeito da condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais. Enquanto no rito comum a aludida condenação guarda relação com a procedência ou improcedência dos pleitos autorais/reconvencionais, nos Juizados Especiais a condenação, via de regra, ocorre apenas na instância recursal e diz respeito exclusivamente ao sucesso no acolhimento das razões recursais, não guardando pertinência com a procedência dos pedidos. A análise do mérito dos pedidos somente influi na quantificação dos honorários, que podem ter por base cálculo o valor da causa ou da condenação. No caso dos autos o recorrente não teve seu recurso conhecido, estando evidenciado seu insucesso na instância recursal. Por esse motivo, está correta a condenação ao pagamento de custas e honorários constante da decisão monocrática atacada. Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e acolho-os em parte tão somente para retificar o teor do primeiro parágrafo da decisão, que passará a ter o seguinte conteúdo: “Trata-se de recurso inominado interposto por CLAUDIO ROBERTO RABELLO FERREIRA e CHEURI BRANCO DA SILVA, parte requerente, em face de sentença que extinguiu o processo sem análise de mérito, em razão da necessidade de produção de prova pericial, com a consequente declaração de incompetência dos Juizados Especiais.” Mantida a condenação ao pagamento de custas e honorários pela parte autora/recorrente. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora